Tribunal: TJPA
Processo: 0029574-38.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029574-38.2018.8.14.0401

APELANTE: JOELSON DA TRINDADE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.218-B C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE
SUBMETER, INDUZIR OU À ATRAIR A PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, ALGUÉM MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS
– IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01
. A autoria delitiva está comprovada, em sua forma tentada, através do depoimento detalhado prestado em juízo pela vítima E.V. da C.S, à época com 13 (treze) anos de idade, tendo os policiais militares, que atenderam a ocorrência que resultou na prisão do apelante, ratificando a versão apresentada pela vítima, o que, impede a absolvição pleiteada por insuficiência de provas.
02
. Ademais,
nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima merece credibilidade, considerando que tais delitos são praticados as espreitas, longe de testemunhas que possam presenciar o fato criminoso.
03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOELSON DA TRINDADE CARVALHO,
por meio
de defensor público
, interpôs o presente recurso contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Belém.

Consta da denúncia, que o adolescente E.V. da C.S, à época com 13 (treze) anos de idade, foi vítima de tentativa de abuso sexual perpetrado por Joelson da Trindade Carvalho, relatando o menor, que estava em via pública, a Av. Senador Lemos, em frente à sede da antiga “A Pororoca”, quando o acusado dizendo que era homossexual, lhe ofereceu um aparelho celular e dinheiro para que a vítima mostrasse seu órgão genital e entrasse no estabelecimento. Entretanto, à vítima recursou a oferta e foi embora, porém, foi puxada violentamente pela mochila e ambos caíram no chão.

Infere-se dos autos, que a vítima conseguiu lutar e se desvencilhar do acusado, correndo em direção a seccional urbana da Sacramenta. Policiais militares, após o recebimento de informações através de telefone funcional, encontraram a vítima e seu padrasto, deslocando-se até o local do fato, quando abordaram o denunciado, que, preso, confessou aos policiais que tentou agarrar o adolescente com o objetivo de praticar ato libidinoso com ele, mas não conseguiu, pois ele logrou êxito em fugir.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime previsto no art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. No entanto, o juízo
a quo
, acolhendo pleito formulado pela defesa em alegações finais, aplicou a regra disposta no art. 383, do CPP, (
Emendatio libelli
), dando definição jurídica diversa ao delito, condenando Joelson da Trindade Carvalho, pelo crime descrito no art. 218-B c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, pugnando, unicamente, por sua absolvição, por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do CPP.

O Ministério Público em contrarrazões opinou pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante postula por sua absolvição, por insuficiência de provas da prática do crime pelo qual foi condenado, aduzindo que não há nos autos qualquer conduta delituosa do réu voltada à prática de atos libidinosos ou mesmo no sentido de explorar sexualmente à vítima.

Todavia, tal argumento não merece ser acolhido.

In
casu, ao contrário do que afirma a defesa, entendo que a autoria do crime previsto no art. 218-B, do CP, em sua forma tentada, resta fartamente comprovada, primeiro, através do depoimento especial prestado pela vítima
E.V. da C.S, à época com 13 (treze) anos de idade (fls.44, ID 5002006), bem como, pelos esclarecimentos prestados pelos policiais militares (fls.44, ID 5002006), todos colhidos em juízo e gravados em mídia digital, que após o recebimento de informações através de telefone funcional da polícia militar, conseguiram encontrar e prender o acusado no local em que ocorreram os fatos tidos como criminosos.

Nesse sentido, afirmou o menor,
verbis: “Que, foi quando estava voltando da escola, com meus amigos, e falei que ia lá no IT Center, comprar um negócio pra mim, um chocolate, aí estava passando em frente de um lugar lá, que era a Pororoca, aí ele estava lá na frente, o cara, e ele me chamou e pediu pra eu ajudar a carregar um negócio de roupa, que ele estava lá dentro; Que, eu fiquei pensando “ah, eu nem conheço, minha avó sempre fala para não dar atenção para desconhecidos”, aí eu falei, não, aí ele começou a conversar e falar um monte de besteiras, tipo que era não sei o que “incubado”, me esqueci; Que, perguntou um bando de coisas pra mim e eu tentava ir logo embora; Que, eu fazia de tudo para ir embora e ele começou a falar que ele tinha celular, que tinha feito um monte de coisas com um bando de crianças;
Que, ele estava me oferecendo o celular pra eu ficar lá e eu disse que não
; Que, chegou um rapaz lá, ai ele falou que ia passar para o lado de lá porque dava para pular o muro, aí eu fiquei mais aflito, saí logo de lá; Que, eu fui pra Delegacia e só; Que, eu fui pra Delegacia, falei com o Delegado, ele ligou para minha mãe, ligou para o meu tio, meu tio conhecia um policial, aí foi lá pegar ele, levou ele para a polícia, meu tio estava se segurando para não dar um soco nele; Que, isso era 10:30h ou 10:45, por aí, eu estava fazendo prova, por isso saí cedo; Que, eu vim sozinho; Que, eu estava na Senador Lemos; Que, eu já via ele a bastante tempo, um ano, eu acho, mas ele só ficava sentado reparando o negócio lá; Que, sempre via ele lá, mas nunca falei com ele não; Que, não sei o nome dele; Que, só sei que ele ficava lá, Que, ele é baixo, menor que eu, do seu tamanho ou um pouquinho menor, deve ter uns 49 anos; Que, ele tinha barba; não sei se ainda tem; Que, ele era baixinho; Que, eu estava passando lá na frente, e ele me chamou para carregar o negócio lá de roupa dele, aí eu falei “não”; Que, ele começou a falar um monte de coisas dele, que ele era não sei o que “incubado”; Que, ele começou a falar que já tinha feito um banco de coisa com um bando de meninos;
Que, ele oferecia celular, me dava dinheiro, só pra eu fazer coisa com ele; Que, ele ofereceu dois celulares para mim, novos, um LG K10 e um J7(modelos de celular, não sei qual era a cor do J7, e o K10 era preto; Que, ele ofereceu R$ 50,00 (cinquenta) reais também; Que, ele só queria me ver sem roupa
;
Que, eu fazia de tudo, me distanciei dele, ele estava até chegando mais perto, mas me distanciei dele; Que, eu fiquei ignorando ele até que eu fui embora, nem liguei;
Que, quando eu fui embora ele puxou minha mochila, aí eu caí para trás, daí me levantei e fui embora
;
Que, na minha mochila, tem um negócio aqui assim (apontando para as costas), e dá para segurar;
Que, ele puxou e eu fui para trás, e nessa queda ele foi junto, aí eu me levantei e fui embora correndo;

Que, eu fui correndo até a Delegacia; (...) Que, quando virei para ir embora ele puxou minha mochila; Que, botei logo minha mão para trás, como não sou besta, para me defender, para soltar a mão dele
;
Que fui embora correndo para a delegacia; Que, ele primeiro me chamou para ajudar ele, depois ofereceu o celular; Que ele queira me ver pelado, em troca; Que, ele só tocou na mochila;
Que, ele falou que já tinha feito com outras crianças, parece que perto da casa dele, ele morava parece que no Benguí”.

Por sua vez, os policiais militares João Guilherme Barbosa Santa Brígida e Alex Rodrigo da Silva Gomes, que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, apresentaram depoimentos uníssonos e coerentes
(fls.44, ID 5002006)
, ratificando a versão descrita pela vítima, aduzindo, em síntese, que o ora apelante tentou levar a vítima para o interior do prédio, oferecendo um telefone celular para manter relações sexuais com o garoto, mas que não chegou a fazer nada, pois o menino foi mais esperto e saiu correndo, tendo o acusado tentado segurar a vítima através da alça de sua mochila, só que não conseguiu, tendo a vítima escapado e informado a autoridade policial sobre os fatos.

Assim, compreendo que o juízo
a quo
, fundamentadamente, condenou o apelante pelo crime previsto no art. 218-B, do CP (
Submeter, induzir ou à atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual, alguém menor de 18 (dezoito) anos, que, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone
), diante da análise minuciosa, objetiva e coerente das provas testemunhais acostadas aos autos, conjugando-as de tal forma a não deixar incertezas quanto a execução do crime, sendo, inviável, a absolvição pretendida pelo apelante, por insuficiência de provas.

Ademais,
nos crimes de natureza sexual, como há muito é sabido, a palavra da vítima merece total credibilidade, considerando que tais delitos são em sua quase totalidade, praticados as espreitas, longe de qualquer testemunha que possa presenciar o fato criminoso, o que é tão comum nos dias de hoje.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CRIMINAL.
SUBMETER, INDUZIR OU ATRAIR À PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

DE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE (ART. 218-B, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL)
.
1.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS. QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 218-B, § 2º, I, DO CPB.
Não há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima. A materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da vítima, com os depoimentos da testemunha, afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um decreto condenatório.
2.
DA ATIPICIDADE DE CONDUTA
.
TESE REJEITADA.
É

cediço
para que se configure o crime tipificado no art. 218-B, § 2º, I, DO CPB, deve o agente praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 18 anos e maior de 14 anos, no contexto de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Dessa forma, a conjunção carnal e/ou a prática de outros atos libidinosos consentido com adolescentes com idade entre 14 e 18 anos, somente constituirá o crime do art. 218-B do CP, quando demonstrado que o acusado submeteu, induziu ou atraiu o menor para prostituição ou exploração sexual, o que restou evidente nos autos, configurando a conduta delitiva do réu.
3.
DA NEGATIVA DO RÉU. TESE REJEITADA.
Embora o réu tenha negado a autoria do crime, as declarações do ofendido e do investigador da polícia civil, prestadas em juízo, contradizem os argumentos da defesa, observa-se que os relatos prestados pela vítima e testemunha foram contundentes, coesos e harmônicos esclarecendo a dinâmica do delito. Recurso conhecido e improvido. TJPA, Apelação Penal, n.°
0003686-63.2013.814.0071, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 26/10/2021, publicado em 08/11/2021).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/05/2023